Tribunal: TJPA
Processo: 0011894-50.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANSFERÊNCIA PARA SI DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO A CLÁUSULA ?EM CAUSA PRÓPRIA?. FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL DO ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA1) A Apelante apresentou versões inexoravelmente contraditórias acerca do pagamento do valor remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais), mas isso não demonstra a consumação do crime de falsidade ideológica. Isto porque, não houve comprovação de fornecimento de informações falsas para serem registradas em documentos públicos, na medida em que a Apelante possuía a procuração pública juntada nas fls. 24-25, tratando-se de mandato contendo a cláusula em causa própria, na qual a transferência para si da propriedade do bem imóvel era previsto no referido mandato, que também serve como instrumento de quitação do negócio jurídico de compra e venda.2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011894-50.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
7ª VARA PENAL DE BELÉM
APELANTE: LEONOR LEHTINEN DE CARVALHO DAUN E LORENA
Adv. : Marcelo Rodrigo Bastos
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANSFERÊNCIA PARA SI DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO A CLÁUSULA ¿EM CAUSA PRÓPRIA¿. FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL DO ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA
1) A Apelante apresentou versões inexoravelmente contraditórias acerca do pagamento do valor remanescente de R$10.000,00 (dez mil reais), mas isso não demonstra a consumação do crime de falsidade ideológica. Isto porque, não houve comprovação de fornecimento de informações falsas para serem registradas em documentos públicos, na medida em que a Apelante possuía a procuração pública juntada nas fls. 24-25, tratando-se de mandato contendo a cláusula em causa própria, na qual a transferência para si da propriedade do bem imóvel era previsto no referido mandato, que também serve como instrumento de quitação do negócio jurídico de compra e venda.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª sessão de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de julho e três de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONOR LEHTINEN DE CARVALHO DAUN E LORENA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,

pela prática delituosa prevista no art. 299 do CP.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor da Apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 299 do Código Penal, narrando, em suma, que as vítimas Jaime Barbosa do Couto Rocha e Liana Pires Teixeira do Couto Rocha teriam vendido um imóvel de sua propriedade, localizado no Edifício Godoy III - apto. 202 (Av. Alcindo Cacela entre Domingos Marreiros e Antônio Barreto), pelo valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que seria pago de maneira acordada entre eles, a saber: R$-100.000,00 (cem mil reais), na ocasião, representados pelo cheque administrativo 700515-6 do Banco Real/ ABN-AMBRO- Agência 1660-6, CC 8555555-0, sobre o qual as vítimas deram à compradora, ora acusada, plena, geral e irrevogável quitação da quantia recebida, tendo restado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seria pago concomitantemente com a apresentação da Certidão Atualizada do Registro de Imóveis, com a devida baixa da hipoteca, de cuja quantia as vítimas dariam plena, geral e irrevogável quitação.

Ainda segundo a peça vestibular, os ofendidos teriam fornecido à denunciada uma procuração pública específica, para que ela os representasse perante a Caixa Econômica Federal e viabilizasse a baixa hipotecária. Ocorreu que, após a baixa da hipoteca feita no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, a acusada, revestida de má-fé e de forma extremamente abusiva, teria, ainda, declarado o imóvel como quitado, mesmo sem realizar o pagamento da parcela final (R$-10.000,00 - dez mil reais), transferindo-o para seu nome e posteriormente para o nome de terceiros.

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2012, fl. 60.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 84-87).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 129-134), requereu a absolvição da Apelante.

Em contrarrazões (fls. 136-140), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opinou (fls. 159-166) pelo conhecimento e provimento.

Após, o feito me veio concluso em 17/11/2016.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA.

Conforme relatado, o presente feito objetiva averiguar a consumação ou não do crime do art. 299 do CP por parte da Apelante, em razão de ter declarado falsamente a quitação do contrato de compra e venda do imóvel descrito na exordial, oriundo do negócio jurídico firmado entre ela e as vítimas.

Inicialmente, de bom alvitre transcrever o trecho do Instrumento Particular de Compra e Venda firmada entre as partes (em 20/05/2009) para melhor compreensão da controvérsia:
Que possuindo eles outorgantes vendedores, o imóvel acima descrito e caracterizado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, encargos e procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais. Assim o vendem, cedem e transferem como de fato vendido a Outorgada Compradora, pelo preço e quantia certa e ajustada de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), pagos da seguinte forma:
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
PAGOS NESTE E OCASIÃO REPRESENTADOS ATRAVÉS DO CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 700515-6 DO BANCO REAL ABN AMRO S/A - AGÊNCIA Nº 1660-6 (CONTA Nº 8555555-0), O QUAL OS VENDEDORES DÃO A COMPRADORA PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DA QUANTIA ORA RECEBIDA
E O RESTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), a ser pagos concomitantemente com a apresentação da certidão atualizada do registro de imóveis com a devida baixa da hipoteca, de cuja quantia os outorgantes vendedores darão plena, geral e irrevogável quitação; obrigando os vendedores a terem e transmitindo a compradora toda a posse, domínio, direito e ação que sobre o referido imóvel exerciam, para que a mesma possa dele usar e livremente dispor como o seu que é e fica sendo de hoje em diante por força deste Instrumento e da cláusula
constituti
, e se comprometem e obriga-se por si seus herdeiros e sucessores a ter e haver esta venda, sempre boa de paz, firme e valiosa e a responder pela autoria e evicção nos termos de direito (...).

Em suas razões, a Apelante sustenta que ¿
foi acordando entre as partes que fora pago no ato do contrato o valor de cem mil reais, ficando dez mil para quando os vendedores, ora requerentes, entregassem os documentos de quitação e regularização do imóvel¿. Com isso Exa.,
os presentes requerentes, solicitaram da ora requerida, presente ré,
que realizasse todas as tarefas, em troca, a dívida remanescente ficaria quitada
.¿

Contudo, em Juízo, em seu interrogatório, a Apelante aduziu:
Que pagou em espécie os 10 mil reais para a esposa da vítima. Não pegou recibo porque tinha procuração. Que foi dado 100 mil reais (com cheque e assinatura do contrato) no ato da venda
e a procuração foi assinada depois. Que, se não se engana, na assinatura da procuração foi dado os 10 mil reais, sendo a procuração a quitação da dívida.
Que a vítima Jaime viu a acusada entregando 10 mil para sua esposa, não sabendo explicar o porque das vítimas ingressarem com o Inquérito Policial e respectiva ação criminal em seu desfavor, bem como porque somente após 03 (três) anos intentaram a presente irresignação.

Depreende-se que a Apelante apresentou versões inexoravelmente contraditórias, mas isso não demonstra a consumação do crime de falsidade ideológica, como bem concluiu o Procurador de Justiça atuante no feito.

Isto porque, não houve comprovação de fornecimento de informações falsas para serem registradas em documentos públicos, na medida em que a Apelante possuía a procuração pública juntada nas fls. 24-25, tratando-se de mandato contendo a cláusula em causa própria, na qual a transferência para si da propriedade do bem imóvel era previsto no referido mandato, que também serve como instrumento de quitação do negócio jurídico de compra e venda.

A procuração em causa própria ou com cláusula
in rem suam
deixa de ser apenas um instrumento autorizativo de representação e passa a ser negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas. (
vide
art. 685 do CC), não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MOTOCICLETA. PROCURAÇÃO. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. COMPRA E VENDA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM E DAS MULTAS PERANTE O DETRAN/DF. 1. (...).
2. Nos casos de compra e venda de veículos, é comum a prática comercial da tradição do bem, sem a efetiva transferência de propriedade, por meio de instrumento de mandato com poderes para vender e transferir a outrem. 2.1. Trata-se da procuração em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, que configura documento bilateral e se traduz em verdadeiro contrato de compra e venda se contém os requisitos coisa, preço e consenso (res, pretium et consensus). 3. Entretanto, a procuração com poderes especiais pressupõe o negócio jurídico de compra e venda, pois, munido de tal documento, o mandatário atua como se a coisa fosse própria. 3.1. A procuratio in rem suam se equipara e vale pelo próprio contrato, mas desde que observadas as formalidades exigidas para o contrato ao qual se destina, pois, do contrário, nada mais será que procuração autorizativa de representação.
4. Ausente a comprovação da tradição e transmissão da posse do bem, para fins de afastamento da presunção de propriedade constante do registro do DETRAN/DF, bem como de eventual valor recebido, quitação ou documento em decorrência da venda do veículo, além do fato de que a procuração apresentada pela autora não ostenta caráter irrevogável e irretratável, o mencionado instrumento mandatário não pode ser considerado in rem suam, porquanto o procurador não age em nome próprio, mas representando a outorgante, motivo pelo qual, inclusive, pode ser revogado.5. Modificados os ônus sucumbenciais, fica a recorrida responsável pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça concedida. 6. Recurso provido. (TJDFT, Acórdão n.1041915, 20140310030902APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 226/234)

Regulado pelo artigo 653 do Código Civil ¿
opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato
¿. Logo, a regra geral, disposta na lei, é a de que o mandatário recebe poderes para atuar pelos interesses do mandante, não atuando, portanto, em seu benefício.

O que ocorre no mandato em causa própria é diferente do que está exposto no dispositivo legal. No mandato
in rem suam
- como o próprio nome diz - o mandatário atuará em seu próprio interesse, não exercendo a representação trazida pelo regramento do mandato.

Segundo Pontes de Miranda, em ¿Tratado de Direito Privado¿ (p.10): ¿
Faz-se procurador e titular, e não só procurador, ou só titular. Há algo de hibrido, que lhe veio das origens, quando se concebeu como expediente para se obter o que o direito romano não tinha: a cessão de créditos. O procurador em causa própria exerce os poderes em nome do procurado, posto que para si
¿

Como bem finalizou o Procurador de Justiça atuante no feito: ¿
as vítimas do processo além de não realizarem um contrato de promessa de compra e venda com a acusada, devido o valor do negócio firmado ainda não ter sido pago integralmente, outorgaram poderes irretratáveis e irrevogáveis à apelante, para que esta viesse a transferir a propriedade do imóvel para si, dando assim, de acordo com o nosso entendimento, completa quitação da dívida. (...) Ora se existe dolo, entendemos que a apelante está acobertada por uma Procuração Pública em causa própria irretratável e irrevogável. Por outro lado, se existe dívida no valor de R$ 10.000, as vítimas na esfera cível podem reavê-la com juros e correções monetárias¿

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento, com consequente absolvição da Apelante, nos termos do art. 386, III do CPP, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator